Tribunal: TJDFT
Processo: 0710450-46.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL – REQUISITOS – DÍVIDAS SUPERIORES À REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR – INCIDÊNCIA DO INSTITUTO – HIPÓTESES EXTREMAS – NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante remissão prevista no artigo 1.052 do CPC de 2015, dar-se-á a insolvência civil quando as dívidas forem superiores ao patrimônio do devedor, instituto cuja incidência é presumível quando ele não possui bens livres e desembaraçados para nomear à penhora ou quando tais bens são arrestados nos termos das normas contidas no artigo 813 do antigo CPC.
2. A insolvência civil equivale à falência da pessoa física, uma vez que o poder econômico de saldar os débitos deixa de existir, motivo pelo qual, declarada a incidência do instituto, os valores devidos pelo insolvente terão vencimento antecipado, o que permite a cobrança precoce.
3. A existência de dívidas em montante superior à remuneração do apelado não conduz, necessariamente, à incidência do instituto, haja vista que, como a declaração resulta na perda do direito de administração do patrimônio do insolvente, cujos bens passam a ser denominados de massa, a medida somente é adotada em hipóteses extremas.
4. Recurso desprovido.